Tribunal: TJDFT
Processo: 0728962-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728962-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Luciene Maria Vieira Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciene Maria Vieira e pela sociedade de advogados Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo 6a da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0708229-81.2020.8.07.0018, assim redigida: “Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Alega o embargante haver omissão na r. decisão, uma vez que deveria ser expedido o precatório da parte incontroversa. Breve relatório. Decido. Em que pese a irresignação do embargante, não há omissão e nem erro na r. decisão. A decisão de Id 96580090 apenas determinou a suspensão do processo em razão do efeito suspensivo concedido em 2a instância conforme decisão de Id 96523015. Nesta seara, nego provimento aos presentes Embargos. Prossiga-se com a suspensão nos termos da r. decisão.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 28865100), em síntese, que o valor incontroverso do crédito deve ser objeto de imediata expedição de requisição de pagamento, notadamente em razão da natureza alimentar do referido crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato prosseguimento do curso do processo de origem e expedida a requisição de pagamento em favor dos credores, bem como o subsequente provimento do recurso para que tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28865101). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Observa-se na presente hipótese que os recorrentes interpuseram prévio agravo de instrumento (no 0721360-46.2021.8.07.0000). Na ocasião, este Relator proferiu decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo requerido pelos ora recorrentes. Assim, o curso do processo de origem foi suspenso, tendo o Juízo singular, em seguida, apenas declarado a aludida suspensão por meio de despacho. No entanto, os recorrentes interpuseram embargos de declaração contra o referido despacho, requerendo a imediata expedição de requisitório para a satisfação da parte incontroverso do crédito. Diante desse contexto, observa-se que o curso do processo de origem está suspenso por força de requerimento formulado pelos próprios recorrentes. Em verdade, a prática de novo ato processual, notadamente a expedição de requisição de pagamento, não pode ser requerida diretamente por meio de embargos de declaração interpostos contra o despacho que se limita a declarar a suspensão do curso do processo. Ademais, o derradeiro requerimento formulado pelos recorrentes é incompatível com o anterior requerimento de suspensão do curso do processo, cuja manutenção revela-se necessária, tendo em vista que o anterior agravo de instrumento tem por objeto justamente a quantificação do crédito a ser satisfeito. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator